Tribunal: TJMT
Processo: 1029063-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029063-36.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 061.269.071-75 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 561.128.159-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Josias de Souza Silva contra a sentença que o pronunciou pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, além do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69, CP). A defesa alegou, preliminarmente, parcialidade do magistrado e nulidade da confissão extrajudicial. No mérito, postulou: (i) desclassificação do homicídio para lesão corporal; (ii) exclusão das qualificadoras; (iii) impronúncia quanto ao furto qualificado; e (iv) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a parcialidade do magistrado e eventual nulidade da confissão extrajudicial; (ii) avaliar se há elementos para a desclassificação do homicídio para lesão corporal; (iii) examinar a exclusão das qualificadoras e a impronúncia quanto ao furto qualificado; e (iv) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de parcialidade do juiz foi rejeitada, pois a matéria já havia sido definitivamente decidida em processo anterior, com trânsito em julgado, não havendo fundamentos para nova análise.

4.

A confissão extrajudicial do adolescente coautor, apontada como ilícita, foi confirmada em sede formal e amparada por outras provas independentes, não incidindo a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

5.

A pronúncia, como juízo de admissibilidade, exige prova da materialidade e indícios de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. A desclassificação para lesão corporal foi afastada, considerando os indícios de
animus necandi
, revelados pelo modus operandi do crime.

6.

As qualificadoras do homicídio (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) apresentam suporte probatório suficiente, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

7.

A materialidade e autoria do furto qualificado, conexo ao crime doloso contra a vida, foram comprovadas, atraindo a competência do Tribunal do Júri para análise.

8.

A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de inexistir excesso de prazo na tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito do crime.

2.

Qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3.

A conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri.

4.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 15, 69, 121, §2º, II, III e IV, e 155, §4º, IV; CPP, arts. 78, I, 157, §§1º e 2º, 312, 319, 413, §1º e §3º, e 419; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/07/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063501/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/09/2022; TJ-MT, RSE nº 0004968-91.2005.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Josias da Souza Silva
, como incurso nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, artigo 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 c/c artigo 69 do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a Defensoria Pública postula, preliminarmente: a) o reconhecimento da parcialidade do Juiz e, b) a obtenção ilícita de confissão extrajudicial.

No mérito, pugna: a) pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal; b) pelo decote das qualificadoras; c) pela impronúncia em relação ao crime de furto qualificado; e d) pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de fundamentação.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 245522668 - Pág. 309).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 255381662).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa sustenta que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT seria suspeito para o julgamento da presente Ação Penal, pois já teria atuado julgando o Procedimento de Apuração de Ato Infracional nº 1001396-88.2023.8.11.0007, onde foi apurada a responsabilidade do menor Gean Maycon Ribeiro, o qual motivou a denúncia e a pronúncia pela prática do crime descrito no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, pelos mesmos fatos descritos no presente feito, praticados em conjunto com o recorrente Josias de Souza da Silva.

Portanto, aduz que a sentença de pronúncia seria nula.

Ocorre que, a possível controvérsia acerca da incompetência/suspeição do Juízo já foi pacificada em decisão definitiva deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos n. 1005205- 73.2024.8.11.0000, transitado em julgado no dia 27/06/2024.

Assim, esta questão encontra-se superada, restando prejudicado o recurso neste ponto.

Em sede preliminar, também, a defesa alega que a confissão extrajudicial do adolescente Gean foi obtida por meios ilícitos, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade.

Com efeito, foi desenvolvida a argumentação no sentido de que, por entender nula a confissão do menor supracitado, as provas decorrentes dela são imprestáveis, com fulcro na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

É certo que, a partir da confissão de Gean, houve a descoberta da participação de Josias na empreitada criminosa, o que ensejou a sua prisão, o deslinde da Ação Penal e a presente pronúncia.

Ressai-se dos autos que a confissão feita pelo menor Gean aos Policiais Militares durante a abordagem, de fato, ocorreu de maneira informal, para que os policiais entendessem a dinâmica dos fatos e fizessem o encaminhamento legal do caso. Após, a confissão foi confirmada no momento de seu interrogatório, perante a autoridade policial e em observância às formalidades legais, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, não é o caso da aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, visto que, as demais provas são independentes e, de qualquer forma, indicariam Josias como participante dos delitos, com fulcro nos §§ 1º e 2º do art. 157 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, sob o argumento de que o recorrente teve uma briga com a vítima e teria dado um único golpe ou, no máximo dois, no ofendido, se afastando dele de imediato, o que seria uma ação impulsiva que ocorreu sem a intenção de matar. Aduz que, mesmo que se considere a presença de
animus necandi
, o recorrido teria desistido voluntariamente de sua ação, o que implicaria na desclassificação da conduta.

Pois bem.
Sem razão.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza
. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Josias de Souza Silva
foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, artigo 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 c/c artigo 69 do Código Penal. Veja-se a denúncia,
in verbis
:

“[...] Averiguou-se que na época dos fatos o denunciado e o adolescente Gean Maycon Ribeiro da Costa trabalhavam para Waldomiro Moreira da Silva, auxiliando na criação dos animais que haviam na propriedade rural pertencente à vítima.

Consta que na data do fato,
JOSIAS e o adolescente Gean tiveram um desentendimento com o empregador enquanto eles tratavam de um animal.

Após alguns momentos, a vítima estava sentada na mureta da área externa da residência quando o adolescente Gean, com dissimulação, aproximou-se dela perguntando se havia mais algum trabalho para fazer,
quando surpreendeu Waldomiro com um soco no rosto vindo a derrubá-lo ao chão, momento em que JOSIAS e Gean passaram a desferir vários golpes na cabeça do ofendido com pedaço de madeira, resultando em ferimentos que levaram a vítima ao óbito.

Após ceifarem a vida da vítima, JOSIAS e o comparsa adolescente
subtraíram 1 (um) veículo automotor marca Toyota, modelo Hilux, cor preta, placa RAK5J12, 1 (um) cheque no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e 1 (um) cartão de crédito
, todos pertencentes ao ofendido, vindo a evadirem do local.

Por fim, apurou-se que ao praticar o crime doloso contra a vida em coautoria com o adolescente Gean Maycon Ribeiro da Costa, o denunciado JOSIAS facilitou-lhe a corrupção.

Com relação ao crime doloso contra a vida (FATO I), constatou-se que foi praticado por motivo fútil, uma vez que a conduta criminosa foi motivada por ter a vítima corrigido o Denunciado e seu comparsa inimputável na execução do trabalho.

Além disso, o crime de homicídio também foi praticado com meio cruel, ante a reiteração de golpes e a brutalidade desmedida na execução do delito.

Por fim, comprovou-se que o crime contra a vida os executores utilizaram-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima, em razão de estarem em superioridade numérica, armados em desfavor da vítima desarmada e com emprego de dissimulação para surpreender a vítima com os golpes. [...]”
(destaquei).

No caso, a materialidade dos delitos restou comprovada pelos Boletins de Ocorrência n.º 2023.60461 e n.º 2023.60277, pelo Termo de Exibição e Apreensão, Termos de declaração, Relatório de Investigação n.º 2023.13.16433, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Laudo de Necrópsia, Relatório de Investigação 2023.13.42142, Exame em Local de Crime Contra a Vida, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria do delito, as provas testemunhais são fartas para confirmá-la, conforme passo a expor.

Ao ser ouvido em Juízo, em consonância com as declarações prestadas à Autoridade Policial, a testemunha FRANCARLOS MOREIRA DA SILVA afirmou que é filho da vítima e tem conhecimento de que o Acusado e o adolescente Gean estavam trabalhando na propriedade rural do genitor aproximadamente uma semana, razão pela qual não os conheceu pessoalmente. Disse que na data do fato, recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que havia encontra Waldomiro morto na fazenda, o que foi confirmado pelos policiais de plantão no COPOM. Afirmou que ao chegar no local dos fatos os policias civis pediram para fazer o reconhecimento do corpo, bem como se recorda que a casa estava toda aberta e próximo ao muro da residência o corpo estava caído no chão, tendo reconhecido que era de fato seu pai. Disse que ao analisar as câmeras de segurança, identificou que na data do fato a adolescente Raquely e outro rapaz ficaram na piscina na parte da manhã e que por volta do meio dia seu genitor chegou no local acompanhado de outro dos rapazes, não sabendo identificar se eram JOSIAS ou Gean, mas que depois disso a câmera foi desligada, retornando a filmar somente no domingo, quando o depoente religou o padrão de luz. Afirmou que após a prática do crime, os envolvidos teriam se evadido do local e a casa ficou toda aberta, bem como disse que com a apreensão do adolescente Gean foram recuperados alguns bens, sendo a camionete, a carteira vazia, os cheques e um celular simples da marca Nokia, contudo não foi localizado um smartfone da marca Samsung, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e os documentos pessoais da vítima. Disse que seu pai tinha outra filha, Gabriele Mariane Moreira da Silva, de 16 anos, fruto de um relacionamento extraconjugal e que ele pagava pensão alimentícia à adolescente.

A testemunha Raquely Yasmin Matzdorn De Brito, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que na época dos fatos era namorada do adolescente Gean e, dias antes dos fatos, o acusado Josias disse que tinha um emprego para ele com a vítima Waldomiro, tendo os dois ido até a propriedade rural para conversar com o ofendido. Explicou que havia ficado combinado entre eles que Gean e a depoente residiriam com a vítima na chácara e Josias também trabalharia na propriedade rural, mas não moraria com eles. Disse que na data do fato faziam dois ou três dias que estavam morando na propriedade rural da vítima, sendo que, naquele dia, Gean e Waldomiro tinham uma audiência, razão pela qual os dois saíram para a cidade. Relatou que, depois de terminar seus afazeres domésticos, a depoente foi tomar banho de piscina e, por volta das 14 ou 15 horas, Waldomiro e Gean retornaram, momento em que a vítima questionou Josias, uma vez que ele não estava trabalhando, o qual alegou que estava com fome, tendo a vítima o repreendido. Afirmou que, depois disso, presenciou quando Josias e Gean voltaram a trabalhar e a vítima pediu que eles fossem “curar” um potro, sendo que, quando Gean pegou o animal pelas orelhas, Waldomiro passou proferir xingamentos dizendo que eles não sabiam fazer nada. A depoente disse que depois disso Josias e Gean ficaram conversando e foram ligar a cerca de choque a pedido do ofendido, enquanto que a vítima se sentou na mureta da varanda e a depoente ficou na piscina.
Ao retornarem, o acusado e Gean praticaram o crime. Ela afirma que os dois combinaram que, enquanto Gean conversava com a vítima, Josias devia chegar por trás e desferir as pauladas sozinho, de modo que, acredita que durante os golpes ele ficou com medo e o adolescente Gean “terminou o serviço”. Disse que não viu a prática do crime, contudo ouviu quando a vítima pediu socorro.

A testemunha Amanda Cris Correia, investigadora, afirmou que os vizinhos da propriedade rural onde o ofendido residia deram por sua falta, razão pela qual acionaram a Polícia Civil. Ela narrou que acompanhou a oitiva do adolescente Gean, o qual relatou que estava trabalhando para a vítima há aproximadamente dois dias, sendo que ele estaria de “caseiro” junto à namorada Raquely, o qual disse que, em razão de ter sido maltratado pela vítima, desferiu-lhe um soco e Josias prosseguiu com a agressão. Após, evadiram-se do local com a camionete da vítima, levando objetos de valor. Por fim, disse que as versões dadas pela testemunha Raquely e o adolescente Gean são contraditórias com relação ao Josias.

Por sua vez, em juízo, Gean Maycon Ribeiro da Costa disse que é amigo de infância do recorrente. Ele afirmou que Josias não teria participação no crime e que, somente ele, desferiu em média 30 (trinta) pauladas em Waldomiro.

Nota-se evidente contradição em face do depoimento prestado na fase investigativa, no qual Gean afirmou que tanto ele, quanto Josias, teriam desferido golpes com um pedaço de madeira na vítima.

Ao ser interrogado, o Josias negou ter praticado o crime dizendo que estava indo tratar dos animais quando ouviu um grito, razão pela qual voltou e se deparou com Gean com um pau na mão e falou “
entra na camioneta
”. Disse que entrou, pois ficou com medo e não sabia o que estava acontecendo. Assim, tendo se
limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade. Nesse sentido: “(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Com efeito, é notório o animus necandi de Josias, eis que havia previamente acordado com Gean, em comum, a morte da vítima Waldomiro.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, é cediço que havendo contundentes indícios da presença do
animus necandi
, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio pro societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

Com isso, friso que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Ressalto que a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso, pelo contrário, todos os meios de provas aqui produzidos indicam o cometimento dos crimes descritos da denúncia, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – [...] QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – [...] A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. [...] A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. [...]”
(TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Em relação à desistência voluntária invocada pela defesa, instituto previsto no art. 15 do Código Penal, que só ocorre quando o agente, por livre e espontânea vontade, abandona o
iter criminis
, destaca-se que seu reconhecimento somente é possível quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente.

Diante do contexto probatório anteriormente descrito, é certo que a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para tanto (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República), sendo, portanto, imperativa a manutenção da pronúncia (art. 413, do Código de Processo Penal).

A propósito, vejamos o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...)
Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). (destaquei)

E deste Sodalício,
in verbis
:

“(...)
Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

(N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022). (destaquei)

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

Como se vê, ao que tudo indica, a razão para a prática do crime foi a repreensão da vítima Waldomiro, que corrigiu Josias e seu comparsa Gean na execução de um trabalho. Assim, evidente a desproporção entre o homicídio e sua causa moral, sendo passível, pois, a caracterização da qualificadora referente ao motivo fútil.

À respeito do tema ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, é possível verificar que esta não se mostra improcedente, pois após analisar os autos em tela, constata-se que houve reiteração de golpes contra a vítima, fato que por si só configura o emprego de meio cruel para a consumação do delito.

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que vítima foi surpreendida, não havendo elementos que demonstrem que o ofendido esperava tal conduta extrema, uma vez que ao que tudo indica, enquanto Gean mantinha a vítima distraída com a conversa, o recorrente passou a lhe agredir.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Em relação ao pleito de despronúncia pelo crime de furto qualificado, entendo que razão também não lhe assiste.

Isto porque, a regra estabelecida no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, faz com que a competência constitucional do Tribunal do Júri atraia os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.

Assim, se tratando de infração conexa, devidamente recebida pelo Poder Judiciário, deve o juiz remeter a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ressalto que, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, restou suficientemente demonstrada, especialmente pelos Boletins de Ocorrência n.º 2023.60461 e n.º 2023.60277, Termo de Exibição e Apreensão, Termos de declaração, Relatório de Investigação n.º 2023.13.16433, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Laudo de Necrópsia, Relatório de Investigação 2023.13.42142, Exame em Local de Crime Contra a Vida e pelas provas testemunhais já aqui citadas.

Restou evidenciado nos autos que Josias e seu comparsa subtraíram 1 (um) cheque no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 1 (um) veículo automotor marca Toyota, modelo Hilux, cor preta, placa RAK5J12 e 1 (um) cartão de crédito, todos de propriedade da vítima, inclusive, utilizando-se do veículo automotor para evadirem-se do local dos fatos.

Por fim, acerca do pedido de revogação da prisão preventiva com base na ausência de fundamentação e no excesso de prazo, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

Imperioso citar a fundamentação do juízo de origem,
in verbis
:

“Atento ao comando descrito no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, entendo que a prisão preventiva do acusado JOSIAS DE SOUZA SILVA deve ser mantida, uma vez que, embora encerrado o sumário da culpa, ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar.

Com efeito, restou constatado nos autos a prova da materialidade delitiva, assim como indícios suficientes de autoria do acusado em tela, acrescento que o pronunciado permaneceu segregado durante todo o curso do processo, sendo que a manutenção da custódia cautelar do acusado ainda é necessária para garantir a ordem pública, e por conveniência da instrução criminal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que, no caso presente, as medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP são insuficientes ante o risco à ordem pública derivado da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do modus operandi supostamente utilizado para a prática delitiva.

Logo, é imperioso garantir a ordem pública, tanto para evitar a reiteração de novos fatos criminosos quanto para acautelar o meio social, tendo em vista que a liberdade do acusado antes do julgamento popular constituiria séria ameaça à sociedade. Ademais, a manutenção da segregação cautelar do réu também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, a qual, nos procedimentos de crimes dolosos contra a vida, não se esgota com a pronúncia (STF, HC 99.454/PI).

Assim, também se mostra patente a necessidade de se preservar a prova, pois as pessoas que vierem a ser arroladas para depor em plenário, por temor, poderão calar-se ou negar os fatos antes revelados, ou mesmo desaparecer do distrito da culpa, evitando que a verdade transpareça.

Diante destas considerações, indefiro os pleitos de revogação da custódia cautelar, e mantenho, por ora, a prisão preventiva do acusado JOSIAS DE SOUZA SILVA, com base nos artigos 312, 313 e 413, § 3º, todos do Código de Processo Penal.”

Logo, vê-se que a decisão que manteve a custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada pela permanência das razões que a ensejaram.

Ademais, a defesa sustenta o excesso de prazo, tendo em vista que o recorrente se encontra preso há mais de 472 (quatrocentos e setenta e dois dias).

Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

In casu, a marcha processual encontra-se dentro da normalidade, não havendo morosidade por parte do Poder Público para a conclusão do feito, por isso, entendo que a prisão deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025